Tribunal: TJPA
Processo: 0009183-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009183-76.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE, ARNALDO FERREIRA LEITE BURLE FILHO, PARA ALIMENTOS DO MAR LTDA, AMAZON CATFISH LTDA

AUTORIDADE: DAVIS GENUINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL RESTRITA AO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR ANTE AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 784, XII, do CPC, o contrato escrito que estipular os honorários advocatícios consiste em título executivo. Entretanto, a execução desse contrato se condiciona à demonstração da efetiva prestação de serviços contratados, sendo, portanto, os documentos que os comprovam essenciais para ação executiva
.

2.

Por se tratar de documento indispensável para propositura do feito executivo, ainda que o exequente não tivesse acostado, competiria ao magistrado, antes de sentenciar o feito, oportunizar à parte prazo para regularizar, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, pois, já que não importaria em modificação do pedido ou causa pedir. Precedente do STJ.

3.

No caso dos autos, tal determinação de emenda não se fez necessária, vez que o apelado, quando da apresentação da impugnação aos embargos à execução, desincumbiu-se de juntar a documentação suficiente para demonstrar que prestou serviços jurídicos aos apelantes.

4.
Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMAZON CATFISH LTDA, PARÁ ALIMENTOS DO MAR LTDA, ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE, e ARNALDO FERREIRA LEITE BURLE FILHO em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de embargos à execução, proposta pelo ora recorrente contra DAVIS GENUÍNO SOCIEDADES DE ADVOGADOS.

Na inicial, afirma o autor, ora apelante, que a execução de contrato de honorários advocatícios necessita demonstração, por parte do exequente, que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados. No entanto, na petição inicial da execução aforada pelo réu, ora apelado, não consta quaisquer provas da efetiva prestação dos serviços advocatício contratados e, sendo documentação essencial, o feito executivo não poderia prosseguir. Alega também não ter o requerido interesse processual.

Com base nesses argumentos, requereu a procedência dos embargos à execução para extinguir a execução sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial e falta de interesse processual.

A ação foi recebida sem efeito suspensivo, conforme ID 1544958 - pág. 02.

Posteriormente, foi apresentação impugnação argumentando que o contrato de prestação de serviços advocatícios quando líquido, certo e exigível é título extrajudicial, sendo desnecessário ao credor apresentar prova de que adimpliu a contraprestação que lhe cabia. No entanto, considerando a possibilidade de o juízo de origem entender pela necessidade da apresentação da referida prova, foram anexadas com a peça de defesa cópia das petições que demonstram que o réu atuou como advogado em favor dos autores em nove demandas judiciais. E diante da tentativa de ludibriar o juízo, alterando a verdade dos fatos, requereu a condenação em litigância de má-fé.

Após foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Trata-se de Embargos do Devedor, com fundamento no art. 736 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em suma, os embargantes sustentam que o embargado não prestou efetivamente nenhum serviço, apesar de confirmarem ter assinado um contrato de prestação de serviço, assim requereram a extinção da ação executiva.

Já, o embargado argumenta ser desnecessária a comprovação da contraprestação para tornar exigível o contrato de prestação de serviços advocatícios.

Por outro lado, sustenta ter atuado em defesa dos embargantes em diversas ações em tramitação e a litigância de má-fé, para então pugnar pela improcedência do pedido formulado na inicial.

Verifica-se dos autos que o embargado/exequente ajuizou ação de execução em face de Amazon Catfish LTDA, Para Alimentos LTDA, Armando José Romagueira Burle e de Arnaldo Ferreira Leite Burle Filho, tendo como base um contrato particular de prestação de serviços advocatícios.

Ora, a lei n.º 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dispõe expressamente:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Nesse contexto, nossos tribunais reconhecem que o contrato de prestação de serviço é título executivo extrajudicial, senão vejamos:

(...)

É oportuno destacar, ainda, que os embargantes não comprovaram a revogação dos poderes outorgados nem a rescisão do contrato, além do que o embargado anexou cópia de ações ajuizadas em defesa dos interesses dos embargantes, impondo-se a improcedência do pedido formulado pelos embargantes.

Por fim, não restou comprovada concretamente nos autos nenhuma das hipóteses elencadas no art. 17 do revogado Código de Processo Civil, que caracteriza a litigância de má-fé.

Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando que somente com a impugnação aos embargos à execução é que o recorrido juntou os documentos que afirma comprobatórios da prestação de serviços advocatícios. E como não são documentos novos, a sua juntada em momento posterior apenas configura a desídia dos representantes legais do apelado na instrução da exordial da ação executiva.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com prolação de nova decisão decretando extinto o processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial e falta de interesse processual.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1544972 - pág. 03.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por força da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
da apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, buscam os recorrentes reforma da sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Em suas razões, a tese defendida para reformar a sentença de improcedência é o fato do apelado ter apresentado a documentação referente à prestação dos serviços advocatícios apenas em sede de impugnação, não podendo ser aceita por não se tratar de documento novo, demonstrando desídia na instrução da ação executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que o contrato firmado entre advogado e cliente não é regido pelas regras consumeristas, devendo ser aplicável a Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia. (AgInt no REsp 1482075/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

Nos termos dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 784, XII, do CPC, o contrato escrito que estipular os honorários advocatícios consiste em título executivo. Entretanto, a execução desse contrato se condiciona à demonstração da efetiva prestação de serviços contratados, sendo, portanto, os documentos que os comprovam essenciais para ação executiva.

No caso dos autos, a execução do contrato advocatício firmado entre as partes veio desacompanhada da documentação demonstrando que a contraprestação dos serviços tinha sido efetivada, porém o apelado se desincumbiu dessa exigência quando anexou à impugnação aos embargos à execução, cópia das ações que ingressou nos interesses dos ora apelantes (ID 1544960, 1544961, 1544962, 1544963, 1544964, 1544965, 1544966, 1544967 e 1544968)

Como dito, a irresignação dos recorrentes diz respeito ao momento da apresentação dessa documentação, pois como não se trata de documento novo, não poderia ter sido apresentada apenas em sede de impugnação. Ocorre que por se tratar de documento indispensável para propositura do feito executivo, ainda que o exequente não tivesse acostado, competiria ao magistrado, antes de sentenciar o feito, oportunizar à parte prazo para regularizar, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, pois, já que não importaria em modificação do pedido ou causa pedir.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. NOVA DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ALTERAÇÃO DA ÁREA. EXAME. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

(...)

3.
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedente.

4. (...)

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1685140/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

No caso dos autos, tal determinação de emenda não se fez necessária, vez que o apelado, quando da apresentação da impugnação aos embargos à execução, desincumbiu-se de juntar a documentação suficiente para demonstrar que prestou serviços jurídicos aos apelantes.

Feita essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os termos.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/02/2022